Tribunal: CARF
Processo: 14751.720492/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02. NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no 02).

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MÉTODO DA AFERIÇÃO INDIRETA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade ou em desconformidade com as regras fiscais, civis ou contábeis exigidas em lei, ou ainda no caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou sua apresentação deficiente, o Fiscal pode realizar o lançamento, por aferição indireta, da importância que reputar devida, nos termos do art. 33 da Lei no. 8.212, de 1991. A utilização do método da aferição indireta inverte o ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALUGUEL RESIDENCIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 28, I E §9o DA LEI No 8.212, DE 1991. INCIDÊNCIA.
Os valores dependidos com moradia ou pagos a título de auxílio-moradia, à exceção de valores referentes à habitação fornecida por empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, I e §9o, alínea m, integram o conceito de salário-de-contribuição. Também integra o salário-de-contribuição os valores pagos para cobrir custos com a mudança, a exceção da parcela única prevista na alínea g do mesmo artigo.

GILRAT/SAT. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA FAP. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 22, II, DA LEI 8.212, de 1991. VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2010.
A redução da alíquota da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212, de 1991, na forma da Lei no 10.666, de 2003, art. 10, regulamentada pelo art. 202-A do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, que trata do financiamento dos benefícios em razão da incidência de incapacidade laborativa, somente se iniciou com a publicação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por meio de Portaria dos Ministérios da Previdência Social e da Fazenda. A primeira publicação desses róis se deu em 25/09/2009, com eficácia somente a partir de janeiro de 2010.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.
Quando o segurado contribuinte individual presta serviços à empresa, esta tem a obrigação de reter e recolher a sua contribuição. O desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento (Art. 33, §5o da Lei no 8.212, de 1991).

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e §1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720492/2013-06
ACÓRDÃO
2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 02.
NÃO CONHECIMENTO.
Os percentuais aplicáveis à multa de ofício foram estabelecidos no arts. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, combinado com o art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e a discussão sobre o caráter confiscatório passa por uma necessária
aferição da validade do disposto no artigo frente à Constituição Federal, o
que é vedado de ser realizado no âmbito Administrativo. (Súmula Carf no
02).

NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento só será declarada quando não forem atendidos
os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário contidas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, no tocante à
incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões
ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório.

LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. MÉTODO DA AFERIÇÃO INDIRETA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
Não havendo documentos dignos de confiabilidade ou em
desconformidade com as regras fiscais, civis ou contábeis exigidas em lei,
ou ainda no caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou sua
apresentação deficiente, o Fiscal pode realizar o lançamento, por aferição
indireta, da importância que reputar devida, nos termos do art. 33 da Lei
no. 8.212, de 1991. A utilização do método da aferição indireta inverte o
ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
2

SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
ALUGUEL
RESIDENCIAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DO ART. 28, I E §9o DA LEI No 8.212, DE
1991. INCIDÊNCIA.
Os valores dependidos com moradia ou pagos a título de auxílio-moradia, à
exceção de valores referentes à habitação fornecida por empresa a
empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, I e
§9o, alínea "m", integram o conceito de salário-de-contribuição. Também
integra o salário-de-contribuição os valores pagos para cobrir custos com a
mudança, a exceção da parcela única prevista na alínea "g" do mesmo
artigo.

GILRAT/SAT. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA FAP. CONTRIBUIÇÃO DO ART. 22, II,
DA LEI 8.212, de 1991. VIGÊNCIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2010.
A redução da alíquota da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no
8.212, de 1991, na forma da Lei no 10.666, de 2003, art. 10, regulamentada
pelo art. 202-A do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, que trata do financiamento dos benefícios em
razão da incidência de incapacidade laborativa, somente se iniciou com a
publicação dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
meio de Portaria dos Ministérios da Previdência Social e da Fazenda. A
primeira publicação desses róis se deu em 25/09/2009, com eficácia
somente a partir de janeiro de 2010.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA.
Quando o segurado contribuinte individual presta serviços à empresa, esta
tem a obrigação de reter e recolher a sua contribuição. O desconto sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento (Art. 33, §5o da Lei no
8.212, de 1991).

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
3
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e
§1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para
o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF No 110.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf no 110, no processo Administrativo Fiscal é
incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento para reduzir o percentual da multa de
ofício qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-31.614, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou parcialmente
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
4
procedente a Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativo ao ano calendário 2011:
No curso da Ação Fiscal foram feitos os seguintes lançamentos:
Processo 14751.720493/2013-42 – com responsabilidade solidária
 51.045.173-0 – Obrigação Principal - Contribuições patronais incidentes
sobre as remunerações de segurados empregados e as remunerações de
segurados contribuintes individuais – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5, E6 e
E7 – REMUNERAÇÕES EMPREGADOS e I1 e I2, - REMUNERAÇÕES C
INDIVIDUAL; S1 – DIFERENÇA ALÍQUOTA /SAT
 51.045.174-8 – Obrigação Principal - Contribuições dos segurados
empregados, que a empresa tem obrigação de arrecadar e recolher e
contribuintes individuais – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5 e E6 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS; I1 - REMUNERAÇÕES C INDIVIDUAL.
Processo 14751.720493/2013-42
 51.045.175-6 Obrigação Principal - Contribuições destinadas aos terceiros
(outras entidades) – levantamentos E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS
 51.045.176-4 – Obrigação Acessória – Deixar a empresa de preparar as
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
já que não incluiu nesses documentos os segurados contribuintes individuais
– fundamento 30.
 51.045.177-2 – Obrigação Acessória – Apresentar à fiscalização a
contabilidade de forma deficiente – fundamento 38
 51.045.178-0 – Obrigação Acessória – Deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais – fundamentação 59.
No presente processo, houve a lavratura de termo de solidariedade passiva das
seguintes pessoas jurídicas:
 CAPITAL DISTRIBUIDORA E LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ
07.432.849/0001-83
 PROSERV SERVIÇO PEÇAS E VEÍCULOS LTDA – CNPJ 09.143.025/0001-19
 SINAL MOTORS LTDA – CNPJ 04.804.884/0001-98
 MAIS CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ
08.111.613/0001-08
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
5
A contribuinte e as empresas solidárias foram notificadas do lançamento e,
tempestivamente, somente a contribuinte apresentou impugnação que, segundo o relatório da
decisão recorrida, assim argumentou:
EMPREGADOS VINCULADOS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS
I. Há vício material por erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que
diversos empregados listados no Anexo I.b não são vinculados ao CNPJ da
autuada, mas sim às empresas Proserv e Mais Car, conforme listagem que
apresenta. Esse fato pode ser conferido no registro no Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados – CAGED no Ministério do Trabalho e Emprego,
facilmente acessado pelo auditor ou pelo julgador.
II. Ademais, a ação civil pública no 0053000-75.2011.5.13.0022 sequer transitou
em julgado e não teve o condão de tornar incontroversos os documentos com os
quais foi iniciada.
III. Outros nomes simplesmente não foram localizados nos registros da empresa
autuada ou de quaisquer empresas arroladas como solidárias, inclusive por
estarem descritos de forma sucinta: Ana Karla, Davi, Elder, Junior e Sueli.
IV. Não sendo empregados ou prestadores de serviços autônomos, tais pessoas
jamais poderiam gerar obrigações previdenciárias para a empresa.
V. Não houve qualquer verificação em relação às contribuições previdenciárias
das empresas Proserv e Mais Car, entretanto todas foram consideradas como
formadoras de grupo econômico, tendo se olvidado a autoridade fiscal de que,
em se tratando de grupo econômico, o vínculo empregatício não se desdobra em
mais de um contrato de trabalho, a teor da súmula 129 do TST. Não podem, pois
tais empregados ser vinculados à autuada.
DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA
VI. Nas ações trabalhistas das quais resultar pagamento de verbas sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias, o Juiz, sob pena de responsabilidade,
determina o imediato recolhimento das importâncias devidas. De acordo com as
orientações jurisprudenciais 32 e 141 da SBDI-1/TST, a Justiça do Trabalho é
competente para proceder a cobrança dessas contribuições.
VII. Foi constatado que na relação de funcionários dos Anexos I.b, I.c e I.d há
vários que moveram reclamações trabalhistas, cujas contribuições já estão sendo
cobradas nas respectivas ações. Não podem, pois, constar no lançamento, sob
pena de bis in idem.
VIII. Quanto ao lançamento dos valores contidos no acordo do NINTER, também
não assiste melhor sorte ao Auditor Fiscal, já que no acordo foi estabelecido limite
máximo sobre o qual a Receita Federal do Brasil pode calcular as contribuições
previdenciárias.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
6
IX. De outra banda, conforme OJ 363 do TST, a responsabilidade da empresa pelo
recolhimento da contribuição patronal não exime a responsabilidade do segurado
empregado quanto à sua contribuição.
DO DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
X. De acordo com a redação do art. 22, I, e art. 28, I, da Lei no 8.212/1991, todo o
valor pago pela empresa a seus empregados e colaboradores que não digam
respeito às horas trabalhadas ficam excluídas da incidência de contribuição
previdenciária. Por ser uma verba que é percebida pelo empregado ou
colaborador quando se encontra afastado do trabalho, o repouso semanal
remunerado não é base de cálculo da contribuição previdenciária.
XI. Ademais, na planilha Anexo II.b resta indicado somente o cálculo da
contribuição do segurado, enquanto que a jurisprudência vem reconhecendo que
a União não pode cobrar contribuição do segurado quando não se incorpora à sua
remuneração para fins de aposentadoria. Obviamente, a Previdência Social não
paga Descanso Semanal Remunerado em suas aposentadorias.
XII. Mesmo que fosse devida a contribuição previdenciária sobre o Descanso
Semanal Remunerado, ter-se-ia que retirar das planilhas Anexo II.a e Anexo II.b os
segurados que não estão vinculados à autuada por ajuizarem demanda contra ela
ou por terem acordo homologados no NINTER.
ALUGUEL DE JACIARA DIAS FERNANDES
XIII. O aluguel do apartamento onde residia a funcionária Jaciara Dias Fernandes
era pago diretamente ao proprietário do imóvel e era indispensável à realização
do seu trabalho, que exercia função de gerência. A funcionária não tinha
endereço no qual pudesse se fixar em João Pessoa, tendo sido proporcionada
habitação para que desenvolvesse melhor sua função. É verba paga para o
trabalho e não pelo trabalho. Ademais, o art. 458, §3o, da CLT limita em 25% do
salário contratual o valor do aluguel para habitação, não podendo o montante
que ultrapassa esse limite se considerado salário in natura.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SAT
XIV. O CNAE da empresa autuada é 4511-1/01 e 4511-1/03, com a alíquota fixada
em 2%. Todavia, tendo em vista a permissão da redução de até 50% dessa
alíquota para empresas com histórico positivo no que diz respeito à redução de
afastamentos e acidentes de trabalho, mesmo no período anterior à nova
regulamentação do FAP (Decreto no 6.957, de 10/09/2009), ou seja, até
dezembro/2009, a empresa poderia se valer do disposto no art. 10 da Lei no
10.666/2003 para recolher o RAT com a alíquota de 1%, em razão do seu bom
histórico.
XV. A nova regulamentação do FAP deveria permitir a redução dos recolhimentos
para quem investiu mais em prevenção nos anos de 2007 e 2008. O Decreto no
6.957 prevê, ainda, que o FAP será aplicado com redução de 25% no ano de 2010.
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
7
Portanto, para esse período, já com a nova regulamentação, a alíquota manteve-
se em 2% e considerando-se a redução permitida pelo art. 10 da Lei no
10.666/2003, estaria correta a aplicação da alíquota de 1%.
DIFERENÇAS DE PRÓ-LABORE DOS SÓCIOS
XVI. Em decorrência do cruzamento da DIPJ, DIRF, folhas de pagamento e GFIPs,
foram constatados pelo Auditor Fiscal recolhimentos a menor sobre o pró-labore
do sócio José Roberto Sobrinho nos meses 01/2009, 01/2010, 02/2010 e 12/2010.
XVII. Em relação aos meses 01/2009, 01/2010 e 02/2010, a informação correta é a
da folha de pagamento, tendo sido preenchidas as DIPJs e DIRFs incorretamente,
conforme SPED Contábil da empresa autuada.
XVIII. Quanto ao mês de 12/2010, o sócio não recebeu qualquer valor a título de
pró-labore, conforme SPED Contábil à disposição no sistema da Receita Federal do
Brasil.
CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
XIX. Apesar de a autuada concordar com o fato de que a empresa não procedeu
as retenções das contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais,
entende que não lhe cabe recolher aquilo que não reteve. A Receita Federal deve
cobrar diretamente dos prestadores de serviços, como previsto no art. 30, II, da
Lei no 8.212/1991.
MULTA DE 150%
XX. De acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a proibição ao
confisco se aplica também às multas, as quais estão limitadas a 100% (cem por
cento) para que não se configurem em confiscatórias. Assim, mesmo que
prevaleçam alguns dos lançamentos efetuados, não deve ser mantida a multa
aplicada.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário:
Julgar procedente em parte a impugnação e manter em parte o crédito tributário,
nos seguintes termos:
i.
De ofício, exonerar os valores lançados sob os levantamentos “E3 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS” e E4 – “REMUNERAÇÕES EMPREGADOS”
(contribuições incidentes sobre o Descanso Semanal Remunerado) dos
Autos de Infração nos 51.045.173-0 e 51.045.174-8, por motivo de
nulidade de natureza material, conforme discriminado nos Anexos I-A e I-
B (analítico e resumo por código de pagamento do DEBCAD 51.045.173-0)
e II-A e II-B (analítico e resumo por código de pagamento do DEBCAD
51.045.174-8), bem como os acréscimos legais incidentes (juros e multa);
ii.
Exonerar os valores lançados sob o levantamento “I2 – REMUNERAÇÕES C
INDIVIDUAL” do Auto de Infração 51.045.173-0, competências 01/2009,
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
8
01/2010 e 02/2010, em decorrência de nulidade por vício formal,
conforme discriminado nos Anexos I-A e I-B (analítico e resumo por
código de pagamento do DEBCAD 51.045.173-0), bem como os
acréscimos legais incidentes (juros e multa);
iii.
Manter os demais valores lançados, no montante principal de
R$.379.473,52 referentes ao Auto de Infração 51.045.173-0 e R$
176.272,60 referente ao Auto de Infração 51.045.174-8, mais acréscimos
legais incidentes sobre esses valores (juros e multa), conforme
discriminado nos Anexos I-A e I-B (analítico e resumo por código de
pagamento do DEBCAD 51.045.173-0) e II-A e II-B (analítico e resumo por
código de pagamento do DEBCAD 51.045.174-8).
O Acordão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO.
O sujeito passivo da obrigação principal de pagar tributo diz-se contribuinte
quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo
fato gerador (Código Tributário Nacional, art. 121, I). O contribuinte da
contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de segurados
empregados é o empregador, assim entendido aquele que toma os seus serviços e
lhe deve, paga ou credita essa remuneração, prevalecendo a situação concreta
ocorrida.
PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO CIVIL ANTERIOR A AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
É possível a utilização de material colhido em inquérito civil instaurado
previamente a ação civil pública, que consistem em provas relativas e podem ser
contestadas pela empresa em sede do contencioso administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDOS CELEBRADOS
ENTRE EMPRESA E EMPREGADOS.
A base de cálculo da contribuição previdenciária é estabelecida por lei e não pode
ser limitada ou modificada por acordos celebrados entre empresas e empregados.
VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro no elemento temporal fato gerador e substancial e enseja a declaração de
nulidade do lançamento por vício de natureza material.
SEGURADO EMPREGADO. FORNECIMENTO DE MORADIA PELO EMPREGADOR.
HABITUALIDADE.
A moradia fornecida gratuitamente ao segurado empregado, caracterizada a
habitualidade, somente deixa de constituir remuneração se o trabalhador for
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
9
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, que exija
deslocamento e estada (Lei no 8.212/91, art. 22, I e §2o, c/c art. 28, §9o).
CONTRIBUIÇÃO DO ART. 22, II, DA LEI 8.212/1991. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA.
A redução da alíquota da contribuição prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991
na forma da Lei no 10.666/2003, art. 10, regulamentada pelo art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
somente se dá mediante a publicação dos róis dos percentis de frequência,
gravidade e custo por meio de Portaria dos Ministérios da Previdência Social e da
Fazenda. A primeira publicação desses róis se deu em 25/09/2009, com eficácia
somente a partir de janeiro de 2010.
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO.
Quando o segurado contribuinte individual presta serviços a empresa, esta tem a
obrigação de reter e recolher a sua contribuição. Ademais, o desconto dessa
contribuição se presume feito oportuna e regularmente pela empresa, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento.
PRÓ-LABORE DOS SÓCIOS. APURAÇÃO NA DIPJ E NA DIRF. MOTIVAÇÃO.
A apuração do pró-labore dos sócios não pode ser efetuada de forma direta na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ ou na
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, depois de
constatada diferença destas com a GFIP ou folha de pagamento. Deve ser
justificado o motivo dessa apuração, após investigação da causa da divergência
junto ao contribuinte, e, se for o caso, ser mencionada a aplicação da aferição
indireta.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
De acordo com o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A impugnante e todos os solidários tomaram ciência do Acordão de julgamento de
primeira instância em 29/01/2015. Em 26/02/2015 a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
aduzindo os mesmos motivos e fatos alegados anteriormente, exceto quanto à parte que a DRJ
exonerou de ofício por erro material (repouso semanal remunerado) acrescida de uma preliminar
de nulidade por falta de intimação das empresas solidárias sobre o resultado da diligência fiscal
solicitada pela DRJ.
É o relatório.

Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
10
VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido, contudo, de forma parcial.
Inconstitucionalidade de Lei Federal e o caráter “confiscatório” da multa de ofício
Os percentuais da multa de ofício aplicáveis ao lançamento do crédito tributário
estão definidos no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e, no caso das contribuições previdenciárias,
por determinação do art. 35A da Lei no 8.212, de 1991, e sua obrigatória aplicação, sempre que
verificada as condições previstas em lei para a autuação, decorre da determinação do art. 142 do
CTN.
A vedação constitucional ao confisco é uma diretiva dirigida ao legislador,
orientando-o para a elaboração da lei, e passa por necessária análise de constitucionalidade da
legislação tributária que define os percentuais aplicáveis, atividade que foge à competência deste
Conselho, nos termos da Súmula Carf no 02.
PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO
Nulidade processual – falta de intimação dos solidários do resultado da diligência
Aduz a recorrente que haveria nulidade do processo por falta de intimação dos
solidários quanto ao resultado da diligência solicitada antes do julgamento da instância de piso.
Ressalta que a própria DRJ reconhece isso quando determina a intimação do
solidários do resultado do julgamento.
As causas de nulidade do lançamento estão inseridas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal - PAF:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
11
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Nos termos do art. 14, também do PAF, somente a apresentação da impugnação
tempestiva é que oportuniza discutir administrativamente as razões e fatos do lançamento do
crédito tributário com vistas a reformá-lo ou cancelá-lo. As demais partes interessadas no
resultado, mas que não tenham apresentarem a defesa tempestiva, perdem o direito de se
manifestarem em outro momento processual.
No presente caso, somente a contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
iniciando a discussão administrativa dos débitos. Os responsáveis solidários, que também
tomaram ciência da lavratura do Termo de Responsabilidade, não apresentaram a defesa, ou seja,
para eles não houve a instauração do contencioso.
O inciso II do art. 59 do Decreto é claro ao expressar que somente as decisões
proferidas com preterição ao direito de defesa é que constituem causa para nulidade do
processo. Nestes termos, a falta da intimação do resultado da Diligência para os solidários, que
não são partes na discussão administrativa do crédito, não resulta em qualquer cerceamento do
direito defesa, logo não pode conduzir a nulidade da decisão. Somente a falha na intimação
regular da contribuinte é que poderia ensejar a nulidade, o que não foi o caso.
Ademais, o fato de a decisão de primeira instância, por padrão, determinar a ciência
do resultado do julgamento de primeira instância para a contribuinte impugnante, parte do
processo administrativo, e dos demais interessados, que não fazem parte do processo, em nada
altera situação deles no processo.
MÉRITO
Sujeito passivo da obrigação tributária
No mérito discute sobre a inexistência de provas que tenha feito pagamento, por
serviços prestados, às pessoas listadas pela Fiscalização.
Doutra banda, o que restou demonstrado pela defendente e não refutado pelo
julgador a quo foi que as pessoas listadas mais acima não estariam vinculadas à
empresa autuada, pelo que caberia ao fisco e ao relator indicar os fundamentos e
provas que serviram de base à interpretação de que tais pessoas prestaram
serviço para esta pessoa jurídica.
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
12
Do contrário, estar-se-ia diante de prova impossível para o contribuinte, ou
também conhecida como prova diabólica, que é a obrigação do acusado
comprovar algo que não aconteceu.
Daí, não ser admissível a inversão do ônus da prova em desfavor da autuada a
fim de que esta seja obrigada a comprovar que os segurados, acima
relacionados e vinculados a outras empresas, não lhe teriam prestado serviços.
Ainda mais, quando sequer se vê nestes autos qualquer indício de que tal fato
teria ocorrido.
(grifei)
No curso da ação fiscal foi constatada a existência de grupo econômico, entre
outros fatos, pela confusão aparente no gerenciamento dos funcionários e negócios pertencentes
as empresas familiares, o que resultou da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária:
1.14 Na conta 06.01.01.02.05.01 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS COM PESSOAL,
contabilidade da CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, empresa
fiscalizada, foram encontrados lançamentos de valores em favor de Daniel Gomes
da Silva, Ailton Serafim dos Santos e Ariosvaldo Belarmino da Silva. Como esses
nomes não constam das folhas de pagamento, foram solicitados os documentos
que dão suporte aos lançamentos contábeis.
1.15 Em resposta à intimação feita através do Termo de Intimação Fiscal n°07
(item 2) foi informado que teria havido um equívoco nos lançamentos; que
Daniel Gomes da Silva, Ailton Serafim dos Anjos e Ariosvaldo Belarmino seriam
funcionários de "outra empresa do grupo" e que "o valor pago deveria constar
da rubrica de mútuo com a empresa Proserv".
1.16 Nos documentos apresentados constam: acordo trabalhista firmado no
NINTER entre Daniel Gomes da Silva e a PROSERV no valor de R$ 3.200,00; recibo
de adiantamento por conta de rescisão no valor de R$ 4.500,00, com timbre da
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS em nome da SINAL MOTOS em favor de
Ailton Serafim dos Anjos; e termo de rescisão de contrato de trabalho de
Ariosvaldo Belarmino da Silva em nome da PROSERV.
1.17 Na conta 06.02.02.02.02.01 — DESPESAS INDEDUTÍVEIS, contabilidade da
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, foi lançado em 17/03/2009 o recibo
no valor de R$ 655,18 em favor de José Nivaldo Eloy de Brito. O recibo,
apresentado à fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 7,
foi emitido pela empresa MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA e é
alusivo ao pagamento de taxas da Junta Comercial do Estado da Paraíba das
empresas CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CAPITAL DISTRIBUIDORA
E LOCADORA DE VEICULOS LTDA e PROSERV SERVICO PECAS E VEICULOS LTDA.
(...)
.21 Em suma, restou caracterizada à existência de fato de um grupo econômico de
cunho familiar cujos sócios são pais e filhos. O grupo econômico formado por
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
13
essas empresas atua na comercialização de veículos novos e usados e
motocicletas, bem como, na prestação de serviços de assistência técnica e de
consertos (oficina: mecânica, elétrica, funilaria e pintura). Na verdade, os negócios
da família em vez de estarem concentrados em uma "empresa maior" foram
fatiados em empresas menores, independentes e com personalidades jurídicas
próprias.
(...)
1.23 Por constituírem com a CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,
empresa fiscalizada, um grupo econômico de fato, as empresas CAPITAL
DISTRIBUIDORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA, CNPJ 07.432.849/0001-83,
PROSERV SERVIÇO PEÇAS E VEICULOS LTDA, CNPJ 09.143.025/0001-19, SINAL
MOTOS LTDA, CNPJ 04.804.884/0001-98 e MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS
PECAS E SERVICOS LTDA, CNPJ 08.111.613/0001-08, foram arroladas como
responsáveis tributários solidários perante os créditos previdenciários lançados
nos Autos de Infração 51.045.173- O e 51.045.174-8, de acordo com o art. 124, I
e II, do Código Tributário Nacional — CTN, art.30, IX, da lei 8.212/91 e art. 222, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
(grifei) Como não houve apresentação de impugnação pelos solidários, tal
responsabilidade não foi questionada administrativamente.
A relação das pessoas citadas no Anexo I, b do Relatório Fiscal está lastreada nos
documentos obtidos na Ação Civil Pública no 0053000-75.2011.5.13.0022, movida pelo Ministério
Público do Trabalho contra a contribuinte pela constatação de ocorrência de “pagamento por fora
a seus empregados.
Os nomes constam dos recibos de pagamentos “extraoficiais”.
A decisão da DRJ sobre o tema é que a prova trazida da ação penal em curso é
válida e o ônus probatório de fazer prova em contrário é da contribuinte:
Destarte, sendo o material colhido prova de que ocorreram pagamentos “por
fora” pela empresa autuada aos seus empregados, constando no inquérito
documentos que citam aqueles agora contestados, pode o Auditor Fiscal se
basear em tal documentação para efetuar o lançamento. Da mesma forma que na
ação civil pública, agora no contencioso administrativo pode a empresa, se
valendo do seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentar provas em
contrário aos fatos que sobressaíram do inquérito civil perpetrado pelo
Ministério Público do Trabalho. Não cabe, pois, a alegação genérica de que a
ação civil pública não transitou em julgado ou de que os fatos não têm o condão
de tornar incontroversos os documentos que se prestaram a iniciar a ação civil
pública.
(grifei)
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
14
O recurso contradiz essa motivação com o argumento que o auto de infração não
faz prova de que tais pessoas eram de fato funcionários da contribuinte.
A apuração da base de cálculo dos salários destes empregados foi feita por
arbitramento com base na presunção legal inserida no art. 33 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições
incidentes a título de substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas d e e do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente. (Redação dada pela Lei no
10.256, de 2001).
§ 1o É prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não
prevalecendo para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial,
ficando obrigados a empresa e o segurado a prestar todos os esclarecimentos e
informações solicitados.
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta,
o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou
arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
15
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
§ 7o O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de
lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não
recolhidos pelo contribuinte. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções
legais de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(grifei)
Segundo o relatório fiscal
3.1 Analisando-se os documentos apresentados pelo sujeito passivo, os dados
constantes dos sistemas informatizados da RFB, os documentos enviados pelo
Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal e os documentos coletados
nos autos da ação civil pública n° 0053000-75.2011.5.13.0022, foram feitas as
seguintes constatações:
3.1.1 Pagamentos de remunerações "extraoficiais":
a) Com base em reclamações trabalhistas e depoimentos de ex-empregados da
empresa fiscalizada o Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação civil
pública
n°
0053000-75.2011.5.13.0022
em
face
da
empresa
CAPITAL
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, por danos que teriam sido causados à
sociedade em razão da falta de recolhimento de imposto de renda e
contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações "extraoficiais"
pagas a empregados.
(...)
d) Além dos recibos de pagamentos "por fora" citados na petição inicial do
Ministério Público do Trabalho, foram localizados nos autos da Ação Civil Pública
n° 0053000- 75.2011.5.13.0022 os seguintes documentos: folhas de pagamento
"extraoficiais" dos meses 03/2009, 07/2009 e 08/2009; folha de "adiantamento
extraoficial" de 08/2009; relações de valores "pagos por fora" para fins de
cálculo do 13° salário. Os valores desses documentos foram compilados na
Planilha — Anexo I."b" e foram juntados por cópia no ANEXO I deste Relatório
Fiscal.
e) Os valores "oficiais" das comissões sobre vendas são pagos na folha de
pagamento através da rubrica 0222 — COMISSÕES.
f) Através do Termo de Intimação Fiscal n° 3 (item 02) e do Termo de Intimação
Fiscal n° 5 (item 3), o sujeito passivo foi intimado a demonstrar como foram
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
16
calculados individualmente (valor de cada empregado) os valores pagos a título
de comissão de vendas, pagos através da rubrica - 0222 COMISSÃO nas folhas de
pagamento do período 01/2009 a 12/2010.
g) Em resposta às intimações foram apresentadas planilhas com bases de cálculo,
percentuais aplicados e relatórios gerenciais com os valores que teriam dado
origem às bases de cálculo, conforme cópias juntadas no ANEXO I.
h) Na comparação entre as planilhas apresentadas e a folha de pagamento,
conforme demonstrado na Planilha — Anexo I.a verificou-se que:
i. As planilhas não contemplam todos os empregados listados na rubrica
0222 — COMISSÕES da folha de pagamento;
ii. Os valores das planilhas equivalem aos valores da folha de pagamento no
período 01/2009 a 07/2010;
iii. Os valores das planilhas são superiores aos da folha de pagamento no
período 08/2010 a 12/2010.
iv. A partir de 08/2010 os percentuais aplicados para apuração das
comissões foram elevados significativamente, a exemplo dos cargos
demonstrados no Quadro IV.
(...)
k) Através do termo de Intimação Fiscal n° 7, o sujeito passivo foi intimado a
manifestar-se sobre: os documentos apreendidos pelo Ministério Público do
Trabalho (item 11) e sobre o aumento dos valores das comissões a partir de
08/2010 e a constatação de que a própria empresa já havia reconhecido a
existência de pagamentos "extraoficiais", nos autos na reclamação trabalhista n°
00773.2012.005.13.00-9, até 07/2010 (item 10) e apresentar TODAS as folhas de
pagamentos "extraoficiais" com TODOS os pagamentos "por fora" a TODOS os
empregados no período fiscalizado - 01/2009 a 12/2010.
I) Em resposta ao Termo de Intimação fiscal n° 7, cópia juntada no ANEXO I, foi
dito que "toda a documentação referente a comissões já foi disponibilizada à
fiscalização não temos mais nada a acrescentar" e "não dispomos de tais
documentos".
(grifei)
O parágrafo 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, autoriza a utilização do
arbitramento no caso de “recusa ou sonegação “de documentos ou informação ou de
apresentação deficiente, o que foi o caso.
Ademais, o §6o do art. 33, também autoriza a utilização da aferição indireta por
arbitramento nos casos de verificação de escrituração contábil ou outro documento que não
registre o real movimento da remuneração dos segurados, o que é facilmente verificado pelo
motivo da interposição da Ação Civil promovida pelo Ministério Público do Trabalho.
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
17
Nestes casos, por disposição da presunção legal, é invertido o ônus da prova,
cabendo à recorrente a prova contrária.
Está, portanto, correto o arbitramento dos valores que o Fiscal reputou devidos e
cabia a contribuinte, juntamente com a apresentação da impugnação, trazer as provas que
demonstrem erro no lançamento realizado.
Não cumprido seu ônus probatório, não há de se falar em reforma da decisão de
piso.
Possibilidade de cobrança em duplicidade com os processos na justiça do trabalho e
submetidos à conciliação
Antes do julgamento, a DRJ solicitou diligência a fim de verificar a possibilidade de
existência de cobrança em duplicidade das contribuições previdenciárias lançadas de ofício e as
que poderiam ser decididas nas ações judiciais em curso na Justiça Trabalhista, movidas por
empregados ou ex-empregados da contribuinte.
Como resultado, o relatório informou que as demandas na justiça trabalhista se
referem a valores que não pagos pela empresa, cujo valor se busca na esfera judiciária, ao passo
que o lançamento se refere a valores pagos aos empregados, mas “por fora”, por isso ainda não
tributado pela contribuição previdenciária.
O agente fiscal solicitou à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 13a
Região, por meio do Ofício no 2.028/2014-SAFIS-AML/DRF/JPA a mídia digital dos
processos relacionados pelo impugnante. Em informação de 02/09/2014, ele
esclarece:
...
10. As remunerações “extraoficiais”, pagamentos feitos à margem da folha
de pagamento, contabilidade ou GFIP, sobre as quais incidiram as
contribuições lançadas nos levantamentos E1 e E2, não foram e nem
poderiam ser objeto de reclamações trabalhistas. Tais valores já foram
recebidos pelos ex-empregados, de forma clandestina, na vigência do
contrato de trabalho. As ações trabalhistas, em sua imensa maioria,
decorrem justamente desses pagamentos “por fora”. Em suma, as
contribuições lançadas são incidentes sobre as remunerações pagas “por
fora”, nas reclamações trabalhistas foram pleiteados os reflexos de tais
pagamentos sobre aviso prévio, 13o salário, férias, repouso semanal
remunerado e FGTS.
...
14. As bases de cálculo alusivas ao pagamento de repouso semanal
remunerado, no período 08/2010 a 12/2010, sobre as quais incidiram as
contribuições lançadas nos levantamentos E3 e E4 não foram incluídas em
reclamações trabalhistas.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
18
(grifei)
A contribuinte apresenta no recurso alguns exemplos de ex-funcionários que
possuem ação judicial trabalhista que, supostamente, poderiam demonstrar a ocorrência de
duplicidade de cobrança:
 Allayanny Melo Toscano Lins, no período de 05 de 2010 a 3/2011,
pagamento dos efeitos sobre rescisão, FGTS, Repouso semanal, férias e 13o.
 Artur Felipe da Silva, pagamento dos efeitos sobre rescisão e FGTS,
 Cintia Rodrigues de Lima, no período de 05 de 2009 a 7 de 2010,
pagamentos dos efeitos sobre verbas rescisórias, férias, 13o e FGTS.
Analisando as planilhas que serviram de base para o lançamento verificou-se:
Nome
Levantamento
Período
Allayanny Melo Toscano Lins
E3 E4
8 a 12 de 2010
Artur Felipe da Silva
E3 E4
10 a 12 de
2010
Cintia Rodrigues de Lima
E1
01 de 2010
Os levantamentos E3 e E4 correspondem os valores de descanso semanal
remunerado, e foram cancelados pela DRJ:
i. De ofício, exonerar os valores lançados sob os levantamentos “E3 –
REMUNERAÇÕES EMPREGADOS” e E4 – “REMUNERAÇÕES EMPREGADOS”
(contribuições incidentes sobre o Descanso Semanal Remunerado) dos Autos de
Infração nos 51.045.173-0 e 51.045.174-8, por motivo de nulidade de natureza
material, conforme discriminado nos Anexos I-A e I-B (analítico e resumo por
código de pagamento do DEBCAD 51.045.173-0) e II-A e II-B (analítico e resumo
por código de pagamento do DEBCAD 51.045.174-8), bem como os acréscimos
legais incidentes (juros e multa);
O levantamento E1 corresponde ao pagamento de remunerações lançadas com
base nos documentos da Ação Civil Pública, e se referem às comissões pagas “por fora”, que não é
o objeto da ação judicial citada pelo contribuinte, que contempla os efeitos dos pagamentos das
verbas rescisórias.
Portanto, para os casos apontados, conforme já afirmado no Relatório da diligência,
as bases de cálculo do lançamento são distintas das requeridas nas ações trabalhistas.
É importante reforçar que o ônus probatório neste caso é da recorrente, que, para
além de apresentar alguns exemplos que, em tese, demonstrariam a possibilidade da cobrança em
duplicidade, deveria demonstrar inequivocamente o alegado.
Salário Indireto - Pagamento de Aluguel
A fiscalização constatou que havia pagamento de aluguel para moradia da
funcionária Jacira Dias Fernandes, gerente comercial, no período de 01/2009 a 06/2010.
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
19
Considerou o pagamento habitual e salário indireto, nos termos do art. 28, I da Lei
no 8,212, de 1991.
A DRJ manteve o lançamento:
De acordo com o art. 28, §9o, “m”, da Lei no 8.212/1991, os valores
correspondentes a habitação somente não integra o salário de contribuição
quando fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por
força da atividade, exija deslocamento e estada. Assim, apenas quando não há
habitação disponível que viabilize o retorno diário do empregado para a sua
residência, o valor correspondente à habitação não integra a remuneração do
trabalhador.
No caso, ao contrário do alegado, a habitação não é fornecida para o trabalho, já
que o seu fornecimento não é imprescindível para o seu desenvolvimento. O fato
de a empregada ter mudado de cidade não é suficiente para caracterizar a
inviabilidade de ela conseguir por si moradia. Tanto assim que a própria
impugnante se contradiz quando diz que lhe forneceu moradia para que
“desenvolvesse melhor sua função”. Na verdade, trata-se de uma vantagem
fornecida à trabalhadora, tendo em vista o seu interesse.
(grifei)
Como bem salientado na decisão de piso, em regra, o fornecimento de moradia
possui natureza remuneratória, constituindo uma verba pelo trabalho e não para o trabalho. Tal
natureza só é afastada se comprovado que o fornecimento era indispensável para a execução do
trabalho, o que não restou demonstrado no caso em análise.
Também não cabe tratar o pagamento como ajusta de custo, visto que era
fornecido mensalmente e não em parcela única, tal qual requerido no art. 28 da Lei no 8.212, de
1991.
Cito algumas decisões deste Conselho no mesmo sentido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
(...)
ALUGUEL. NATUREZA SALARIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
De acordo com a alínea 'm' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram o
salário-de-contribuição os valores correspondentes a habitação, desde que
fornecidos pela empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
20
O ônus da prova é uma consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a
quem alega. O recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
(...)
(Acórdão no 2201-011.495, de 06/03/2024

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
(...)
SALÁRIO INDIRETO. ALUGUEL RESIDENCIAL.
Integram o conceito de salário-de-contribuição valores dependidos com moradia
ou pagos a título de auxílio-moradia, à exceção de valores referentes à habitação
fornecida por empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 28,
inciso I e § 9o, alínea "m".
(...)
Acórdão 2401-011.532, de 02/02/2024.
Redução da alíquota do Sat em razão da aplicação do FAP
O enquadramento da empresa é o CNAE 45.11-1/01, que corresponde a um
percentual de Seguro de Acidente de Trabalho - SAT de 2%.
No período de 01 a 04 e 13 de 2009 foi informado SAT de 1% e a fiscalização
afirmou que o correto era 2%,
No período de 01 a 08 de 2010 foi informado FAP de 0,5 e a fiscalização afirma que
o correto era FAP de 0,9092.
Alíquota do SAT
A fiscalizada e o autuado concordam que o valor do SAT no período era de 2%. A
divergência apontada pela recorrente é a previsão da redução do percentual, em até 50%, no caso
de bom desempenho em relação à prevenção do risco de acidente de trabalho.
Pois bem, o CNAE da empresa autuada é o 4511-1/01 e 4511-1/03 que manteve a
alíquota fixada em 2%, de modo que no período anterior a nova regulamentação
do FAP (Decreto n°. 6.957, de 10/09/2009), ou seja, até dezembro de 2009, ela
poderia sim se valer do disposto no artigo 10 da Lei 10.666/2003 para recolher o
RAT com carga de 1%, em razão do seu bom histórico.
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
21
(grifei)
A legislação citada pela recorrente prevê a redução, mas condicionada, o
regulamento deve determinar as regras para aplicação deste mecanismo:
Lei no 10.666, de 2003
(...)
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
(grifei)
A regulamentação requerida na Lei só foi implementada através do Decreto no
6.042, de 2007, que incluiu o artigo 202-A no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, passando a existir regras para mensuração do desempenho pelo
Fator Acidentário de Prevenção – FAP.
“Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial
da União, sempre no mesmo mês, os índices de freqüência, gravidade e custo, por
atividade econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as
informações que possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na
apuração do seu desempenho.
§ 6o O FAP produzirá efeitos tributários a partir do primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua divulgação.
(...)
(grifei)
O FAP deveria valer a partir de 09/2007, todavia, foi prorrogado duas vezes o início:
Decretos no 6.257, de 2007
Art. 1o Os arts. 4o e 5o do Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
22
“Art. 5o ...................................................................
...............................................................................
III - do mês de setembro de 2008 quanto à aplicação do art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6o do
mencionado artigo.
................................................................... ” (NR)

Decreto no 6.577, de 2008
Art. 1o O inciso III do art. 5o do Decreto no 6.042, de 12 de fevereiro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"III - do mês de setembro de 2009 quanto à aplicação do art. 202-A do
Regulamento da Previdência Social, observado, ainda, o disposto no § 6o do
mencionado artigo." (NR)
(grifei)
A primeira publicação dos percentis previsto no § 5o do art. 202- A do RPS ocorreu
em 25/09/2009. Neste período havia sido publicado o Decreto no 6.957, de 2009, alterando a
redação do artigo.
Art. 1o Os arts. 202-A, 303, 305 e 337 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 202-A. .............................................
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota.
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de
gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com
pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente.
.........................................................................................
§ 4o .....................................................
I - para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do
trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente do
Trabalho - CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por nexos
técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados;
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
23
II - para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, auxílio-
acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos de
natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em razão da
gravidade da ocorrência, como segue:
a) pensão por morte: peso de cinquenta por cento;
b) aposentadoria por invalidez: peso de trinta por cento; e
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para
cada um; e
III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza acidentária
pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da seguinte forma:
a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento
do trabalhador, em meses e fração de mês; e
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante
projeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de início
do benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para
toda a população brasileira, considerando-se a média nacional
única para ambos os sexos.
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo
mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e
custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e
divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-
.........................................................................................
§ 7o Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro
de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do
ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.
§ 8o Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a
partir de 1o de janeiro do ano seguinte ao que completar dois anos de
constituição.
§ 9o Excepcionalmente, no primeiro processamento do FAP serão utilizados os
dados de abril de 2007 a dezembro de 2008.
§ 10. A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social
indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios
acessórios à composição do índice composto do FAP.” (NR)
(grifei)
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
24
A regra previa que, para poder usar da redução, era necessária a contagem no
período de 2 anos, a primeira contagem foi realizada com os dados de 04/2007 a 12/2008 e a
segunda com os dados de 2009, assim do início do uso dos percentis ocorreu só a partir de
01/2010.
Portanto, para o ano de 2009 era devido o SAT no valor de 2%, sem qualquer ajuste
pelo FAP.
FAP em 2010
Quanto ao valor de ajuste do SAT no ano de 2010 pelo FAP pare reduzir a 0,5000,
temos que considerar a Resolução no 1.316, de 05/2010, que determinou as regras de início da
possiblidade de aplicação da redução:
A Lei No 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a redução ou majoração da
contribuição, recolhida pelas empresas, destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho. A referida Lei, em seu art. 10,
prescreve que as alíquotas de 1%, 2% ou 3%, por empresa, poderão variar entre a
metade e o dobro, de acordo com a metodologia aprovada pelo Conselho
Nacional de Previdência Social - CNPS.
Trata-se, portanto, da instituição de um fator Fator Acidentário de Prevenção-
FAP, que é um multiplicador sobre a alíquota de 1%, 2% ou 3% correspondente ao
enquadramento da empresa segundo a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE preponderante, nos termos do Anexo V do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto No 3.048, de 6 de maio de 1999.
Esse multiplicador deve variar em um intervalo fechado contínuo de 0,5 a 2,0.
O objetivo do FAP é incentivar a melhoria das condições de trabalho e da saúde
do trabalhador estimulando as empresas a implementarem políticas mais efetivas
de saúde e segurança no trabalho para reduzir a acidentalidade.
Assim, o FAP, que será recalculado periodicamente, individualizará a alíquota de
1%, 2% ou 3% prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social-RPS,
majorando ou reduzindo o valor da alíquota conforme a quantidade, a gravidade
e o custo das ocorrências acidentárias em cada empresa. Portanto, com o FAP, as
empresas com mais acidentes e acidentes mais graves em uma subclasse CNAE
passarão a contribuir com um valor maior, enquanto as empresas com menor
acidentalidade terão uma redução no valor de contribuição.
(...)
Regra - Quando a empresa não apresentar, no Período-base de cálculo do FAP,
registro de acidente ou doença do trabalho, benefício acidentário concedido sem
CAT vinculada e qualquer benefício acidentário concedido (B91, B92, B93 e B94)
com DDB no Período-base de cálculo, seus índices de frequência, gravidade e
custo serão nulos e assim o FAP será igual a 0,5000, por definição. Nestes casos,
ficando comprovado a partir de fiscalização que a empresa não apresentou
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
25
notificação de acidente ou doença do trabalho, nos termos do artigo 22 da Lei No
8.213/1991, mediante protocolo de CAT, o FAP da empresa será, por definição,
igual a 2,0000 independentemente do valor do IC calculado. Esta regra será
aplicada aos valores FAP divulgados em setembro de 2009 (vigência 2010) a
partir de 1o de setembro de 2010 e nos processamentos seguintes do FAP
(vigências a partir de 2011).
(grifei)
Portanto, até 08/2010, o FAP era devido pelo valor cheio de 0,9092.
Retenção e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por Contribuinte
individual a seu serviço
A alegação da recorrente é que como não fez a retenção de forma oportuna, não
estaria obrigada ao recolhimento pelo texto da Lei, que fala em “contribuições arrecadadas”:
Ademais, o art. 216 do RPS além de acrescentar o contribuinte individual dentro
das obrigações da empresa ainda criou uma ressalva para beneficiar este mesmo
contribuinte individual quando no inciso II limita sua obrigação a quando prestar
serviços para pessoas físicas.
Doutra banda, cumpre evidenciar que a obrigação do recolhimento definido na
alínea 'b' do inciso I do art. 30 da Lei 8.212/91 é para as contribuições arrecadadas
pela empresa segundo a outra obrigação descrita na alínea 'a' do mesmo inciso.
Ou seja, são obrigações distintas, porém a segunda, do recolhimento, depende
da primeira, de arrecadar, no que se não ocorrer à arrecadação não haverá o
que ser recolhido.
Portanto, caso houvesse o descumprimento da obrigação pela não arrecadação
de contribuições devidas pelos empregados ou trabalhadores avulsos, ainda
assim não seria devido o recolhimento por parte da empresa.
Logo, diante da forma legal detida pelo art. 30 da Lei 8.212/91, a empresa não
está obrigada a arrecadar contribuições de contribuintes individuais e tampouco a
recolhê-las aos cofres da fazenda pública.
(grifei)
A questão é facilmente resolvida pelo texto do art. 33, §5o, da Lei no 8.212, de 1991,
destacado pela decisão de piso e que traz uma presunção absoluta, que sempre se presume feita
a retenção das contribuições previdenciárias definidas em Lei, o que leva à uma consequência, a
obrigação de fazer o recolhimento. E não poderia ser de outra forma, em razão do princípio do
direito que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”.
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
26
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não
lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
(grifei)
Pró-labore dos sócios
O lançamento ocorreu pelo cruzamento das informações da DIPJ, DIRPF, folhas de
pagamento e GFIP do período de 01/2009 e 01, 02 e 12 de 2010
A decisão de piso considerou os documentos apresentados pelo contribuinte como
aptos a comprovar erro material no lançamento das competências de 01/2009 e 01 e 02 de 2010,
permanecendo a competência de 12/2010, que não foi exonerada por falta de prova do erro
alegado.
Portanto, com relação aos valores lançados para as competências 01/2009,
01/2010 e 02/2010, entendo que há vício formal no lançamento, pôr o
procedimento de apuração dos valores não ter obedecido às formalidades
necessárias, mormente investigação que a fundamentasse, como a constatação
de que a contabilidade não registrava os reais valores
(Lei no 8.212/1991, art.33, §6o) ou a apresentação deficiente de documento (Lei
no 8.212/1991, art.33, §3o).
Por outro lado, o valor lançado relativo à competência 12/2010 foi extraído da
folha de pagamento exibida à empresa pela fiscalização. Apesar de alegar que o
valor está errado e que a contabilidade comprova essa afirmação, a impugnante
não apresentou a prova, o que era perfeitamente possível, deixando de atender
ao disposto nos arts. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/1972. Sendo prova de fácil
exibição, a simples afirmação de que a contabilidade está à disposição do Fisco,
sem a sua efetiva apresentação, ainda que parcial, não é justificativa para essa
omissão.
Logo, as contribuições relativas às competências 01/2009, 01/2010 e 02/2010
devem ser excluídas em face do vício formal e a contribuição da competência
12/2010 deve ser mantida.
(grifei)
No recurso é reafirmado que a contabilidade da empresa está à disposição do Fisco
e na sua posse.
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
27
Se o relator do acórdão não quis se dar ao trabalho de acessar a prova que já
estava em poder da Receita Federal, deveria ele ter determinado que o auditor
autuante cumprisse diligência neste sentido, afinal é verdade material que,
segundo as palavras do próprio auditor, se busca no processo administrativo.
Não houve omissão alguma da empresa em não juntar algo que já é de
conhecimento do fisco e que pode e deve ser por este acessado.
Ademais, qual sentido faria anexar centenas de páginas a este processo tão
somente para proceder com uma comprovação que já seria de conhecimento da
Receita, portanto notória.
Neste sentido é que se persegue também a anulação da decisão de primeira
instância administrativa, a fim de que os autos retornem para verificação do
SPED Contábil da empresa e confirmação de que não houve pagamento de pró-
labore no mês de dezembro de 2010.
(grifei)
Embora a Receita Federal administre o SPED, que contém a ECF – contabilidade
digital, o seu acesso não pode ser livremente feito pelos Auditores da Receita Federal, nos termos
da IN 1.420, de 2013, que trata do assunto:
IN 1420, de 2013
(...)
Art. 7o As informações relativas à ECD, disponíveis no ambiente nacional do Sped,
serão compartilhadas com os órgãos e entidades de que tratam os incisos II e III
do art. 3o do Decreto no 6.022, de 2007, no limite de suas respectivas
competências e sem prejuízo da observância à legislação referente aos sigilos
comercial, fiscal e bancário, nas seguintes modalidades de acesso:
I - integral, para cópia do arquivo da escrituração;
II - parcial, para cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na
consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações
contábeis.
Parágrafo único. Para o acesso previsto no inciso I do caput, o órgão ou a entidade
deverá ter iniciado procedimento fiscal ou equivalente, junto à pessoa jurídica
titular da ECD.
(grifei)
O ônus probatório é de quem alega o erro e deve ser feita no momento da
apresentação da impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Este
Conselho não tem acesso ao SPED fiscal e não cabe ao julgador, através da propositura de
diligência, substituir a parte na produção da prova, não havendo motivo de anulação da decisão
da DRJ.
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
28
Multa mais benéfica - Percentual da multa de ofício qualificada
Apesar da improcedência dos argumentos levantados, tem-que se considerar a
alteração legislativa realizada pela Lei no 14.689, de 2023 na redação do art. art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que passou a ser:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
(grifei)
A nova redação do artigo estabelece um percentual de multa qualificada inferior à
redação anterior.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente à época da prática da infração.
Deste modo, deve-se aplicar o instituto da retroatividade da penalidade mais
benéfica, reduzindo-o percentual da multa qualificada para 100%, conforme art. 44, § 1o, VI da Lei
no 9.430, de 1996, para a multa de ofício lançada no levantamento EI, cujas bases de cálculo foram
extraídas dos documentos apreendidos pelo Ministério do Trabalho.
Intimação do Advogado
Quanto ao pedido de remeter às intimações ao advogado, aplica-se a Súmula CARF
no 110.
Súmula CARF no 110
Fl. 2760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.692 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720492/2013-06
29
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada para 100%.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2761
DF CARF MF
Original